Tribunal: TJDFT
Processo: 0738190-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738190-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP AGRAVADO: VISUAL COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - EPP, RINEIDE LOPES DE SOUZA, JOSE WILAME OLIVEIRA DE PAULA, VERONICA MARIA ALVES LOPES, ALKHA COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - EPP, ALUCAN COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME, ALUMICORES COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - EPP, IGOR RODRIGUES DA SILVA DECISÃO LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença que move contra VISUAL COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - EPP, RINEIDE LOPES DE SOUZA, JOSE WILAME OLIVEIRA DE PAULA, VERONICA MARIA ALVES LOPES, IGOR RODRIGUES DA SILVA, ALKHA COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - EPP, ALUCAN COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA – ME e ALUMICORES COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI – EPP, na qual o MM. Juiz indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das últimas três empresas para incluir os sócios JOSSINALDO LOPES DE SOUZA, ONILDO LOPES DE SOUZA e RAMON RODRIGUES LOPES, e determinar a penhora de seus bens encontrados pelos sistemas Bacen Jud, Renajud e e-RIDF, até o limite da dívida de R$ 141.580,12, in verbis: “Indefiro o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, uma vez que a medida pretendida já foi anteriormente deferida pelo Juízo, que julgou improcedente o incidente, conforme ID 34851396. Assim, suspenda-se o curso do processo na forma da decisão ID 37255178. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O cumprimento de sentença foi proposto inicialmente contra VISUAL COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA – EPP (id. 21312819, autos originários). Em abril de 2017, o MM. Juiz deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios da empresa (id. 21313364, autos originários). Na r. decisão proferida em 21.06.18, o MM. Juiz deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou as pesquisas Bacen Jud, Infojud, Renajud e e-RIDF em nome dos sócios RINEIDE LOPES DE SOUZA, JOSE WILAME OLIVEIRA DE PAULA, VERONICA MARIA ALVES LOPES, IGOR RODRIGUES DA SILVA, o MM. Juiz (id. 21314677, autos originários). Ante a ausência de bens penhoráveis, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo em 19.07.18. Em 25.09.18, a agravante-credora requereu o redirecionamento da execução para incluir JOSSINALDO LOPES DE SOUZA, ALKHA COMÉRCIO DE ESQUADRIAS, DENIS DA SILVA DE OLIVEIRA, DENIS DA SILVA DE OLIVEIRA EIRELI, ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS, ONILDO LOPES DE SOUZA, ALUMICORES COMÉRCIO DE ESQUADRIAS, RAMON RODRIGUES LOPES e FAGNA LOPES DE SOUZA OLIVEIRA, alegando a existência de “grupo econômico de fato”, e requereu fosse determinada a penhora nos bens encontrados nos sistemas Bacen Jud, Renajud e e-RIDF até o limite de R$ 136.528,27 (id. 23117605, autos originários). O MM. Juiz deferiu a instauração do incidente de desconsideração em 24.10.18 (id. 24386120, autos originários), no entanto, na r. decisão proferida em 21.05.19, os pedidos formulados julgados improcedentes (id. 34851396, autos originários). Interposto agravo de instrumento do r. pronunciamento supracitado, o AI 0709953-14 foi provido pela e. 6a Turma Cível para reformar a r. decisão e deferir o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença para as empresas do grupo econômico, ALKHA COMÉRCIO DE ESQUADRIAS, ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS e ALUMICORES COMÉRCIO DE ESQUADRIAS. Realizado pagamento parcial do débito no cumprimento de sentença, e apresentado o saldo atualizado da dívida de R$ 141.580,12 em 21/07/2020 (id. 68162417, autos originários), o MM. Juiz deferiu novas pesquisas Bacen Jud, Renajud, e-RIDF e Infojud (id. 68177384, autos originários). Infrutíferas as medidas, o MM. Juiz intimou a agravante-credora a requerer o que entendesse de direito, indicando concretamente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, na forma do art 921 do CPC. Em cumprimento, a agravante-credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas ALKHA COMÉRCIO DE ESQUADRIAS, ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS e ALUMICORES COMÉRCIO DE ESQUADRIAS, para incluir os sócios JOSSINALDO LOPES DE SOUZA, ONILDO LOPES DE SOUZA e RAMON RODRIGUES LOPES, com as pesquisas aos sistemas supracitados para penhora de bens até a satisfação da dívida de R$ 141.580,12 (id. 69779129, autos originários), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Diante do presente histórico e das inúmeras e infrutíferas medidas empreendidas no decorrer dos anos para satisfação da dívida no cumprimento de sentença, evidencia-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se deferir, liminarmente, o pedido de instauração do novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Inclua-se também no polo passivo recursal JOSSINALDO LOPES DE SOUZA, ONILDO LOPES DE SOUZA e RAMON RODRIGUES LOPES. Intimem-se os agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora